Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-30.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-30.2019.8.14.0028

APELANTE: INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária de comerciante por vício do produto, com fundamento no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, e manteve a aplicação de multa administrativa imposta pelo PROCON. A embargante sustenta omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva e à proporcionalidade da multa, especialmente pela ausência de demonstrativo de cálculo e de motivação individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à tese de ilegitimidade passiva da embargante, à luz dos arts. 13 e 18 do CDC; (ii) analisar se houve omissão na fundamentação relativa à proporcionalidade da multa administrativa aplicada, incluindo eventual ausência de motivação e de critérios objetivos de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de ilegitimidade passiva da embargante, esclarecendo que, por se tratar de vício do produto — e não fato do produto — aplica-se o art. 18 do CDC, que prevê responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, independentemente da possibilidade de identificação do fabricante.

4.

A decisão também fundamenta a rejeição da distinção entre comerciante e fornecedor, afirmando que a embargante integra a cadeia de fornecimento nos termos do art. 3º do CDC, estando, portanto, sujeita às obrigações decorrentes dos vícios do produto.

5.

Em relação à multa administrativa, o acórdão embargado apresenta fundamentação específica com base no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, justificando a sanção em razão da gravidade da infração, da reiteração da conduta e do porte econômico da infratora.

6.

A decisão afasta a alegação de ausência de demonstrativo de cálculo ao afirmar que a dosimetria da multa administrativa não segue fórmula matemática fixa, sendo baseada em critérios qualitativos previstos em lei.

7.

A alegação de que o valor da multa seria desproporcional em relação ao preço do produto também é enfrentada, com a afirmação de que a sanção não se limita ao valor do bem, mas visa à função punitiva e pedagógica da medida administrativa.

8.

A jurisprudência consolidada repele a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, exigindo a presença de omissão, contradição ou obscuridade (CPC/2015, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 3º, 13, 18 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0800480-30.2019.8.14.0028) opostos por
I
NFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA contra acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, conforme dispositivo a seguir:

Logo, não há razões para a modificação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, argumentando que: a) quanto à ilegitimidade passiva: o acórdão teria deixado de enfrentar especificamente a tese de que, sendo o fabricante (Samsung) perfeitamente identificável, aplicar-se-ia o art. 13 do CDC, que prevê responsabilidade apenas subsidiária do comerciante. Alega ainda omissão quanto à distinção conceitual entre "fornecedor" e "comerciante" e sobre a jurisprudência colacionada favorável à sua tese; b) quanto à proporcionalidade da multa: haveria omissão sobre a ausência de motivação individualizada da penalidade administrativa, violação ao art. 46 do Decreto Federal 2.181/97, inexistência de demonstrativo de cálculo, desproporcionalidade matemática (multa 27 vezes superior ao valor do produto) e desconsideração da jurisprudência apresentada.

Requer sejam conhecidos e providos os embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar integralmente o acórdão e julgar procedente o pedido inicial de anulação da multa administrativa ou, subsidiariamente, sua redução.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos representam mero inconformismo com a decisão, não configurando nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato de aposentadoria possui natureza comissiva, única e de efeitos permanentes, de modo que não configura relação de trato sucessivo e não atrai a incidência da Súmula 85/STJ."

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente sua tese de ilegitimidade passiva, fundamentada na perfeita identificação do fabricante Samsung e na distinção entre as figuras do "fornecedor" e do "comerciante" no CDC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade do comerciante, estabelecendo de forma clara e fundamentada a distinção entre as hipóteses dos artigos 13 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Transcrevo o trecho pertinente do voto condutor:

"Quanto à alegada ilegitimidade da apelante, fundamentada no artigo 13 do CDC, a tese não se sustenta na espécie. O dispositivo legal invocado pela apelante estabelece responsabilidade subsidiária do comerciante nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto. No caso dos autos, evidencia-se típica situação de vício do produto, regulada pelo artigo 18 do CDC, que estabelece responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante."

A fundamentação prossegue esclarecendo que o art. 13 do CDC disciplina a responsabilidade pelo FATO do produto, isto é, situações em que o defeito causa dano externo ao consumidor (acidentes de consumo), hipótese em que a responsabilidade do comerciante seria subsidiária quando o fabricante fosse identificável.

Diversamente, o art. 18 do CDC trata da responsabilidade pelo VÍCIO do produto, que se caracteriza pela inadequação ao uso ou diminuição do valor, sem necessariamente causar dano externo. Nesta hipótese, a lei estabelece responsabilidade SOLIDÁRIA entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente da identificação do fabricante.

No caso concreto, o defeito apresentado pelo celular - não segurar carga - configura típico vício de inadequação ao uso, atraindo a incidência do art. 18 do CDC e, consequentemente, a responsabilidade solidária da embargante enquanto comerciante do produto.

Quanto à alegada distinção entre "fornecedor" e "comerciante", o acórdão a rejeitou ao reconhecer que a embargante integra a cadeia de fornecimento e, portanto, enquadra-se no conceito amplo de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, que abrange toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de comercialização de produtos.

Não há falar, portanto, em omissão. O tribunal analisou a tese defensiva, examinou os dispositivos legais aplicáveis e fundamentou adequadamente sua decisão. O inconformismo da embargante com a interpretação adotada não configura vício de julgamento passível de correção via embargos declaratórios.

Alega a embargante omissão quanto à análise da proporcionalidade da multa, especialmente no que tange à ausência de motivação individualizada, falta de demonstrativo de cálculo e desproporcionalidade em relação ao valor do produto.

Também aqui inexiste o vício apontado.

O acórdão dedicou fundamentação específica à análise da proporcionalidade da multa administrativa, conforme se verifica do seguinte excerto:

"No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON à apelante, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, reiteração da conduta e o porte econômico do infrator, em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 57 do CDC e 28 do Decreto nº 2.187/97, com a redação vigente à época da aplicação da penalidade."

E prosseguiu:

"O valor da multa encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 57 do CDC e artigo 28 do Decreto 2.181/97, inexistindo a alegada desproporcionalidade. O montante aplicado reflete a necessária função punitiva e pedagógica da sanção administrativa, visando coibir práticas lesivas aos direitos do consumidor."

Quanto à alegada ausência de demonstrativo de cálculo, é importante esclarecer que a dosimetria de multas administrativas não segue fórmula matemática rígida, mas sim critérios qualitativos estabelecidos em lei. O art. 57 do CDC estabelece que a multa será graduada de acordo com: a gravidade da infração;- a vantagem auferida;- a condição econômica do fornecedor.

Sobre a proporcionalidade em relação ao valor do produto, o acórdão foi expresso:

"O argumento de que a multa superou em 27 vezes o valor do produto não constitui parâmetro adequado para aferição da proporcionalidade. A sanção administrativa considera não apenas o valor do bem, mas a conduta violadora dos direitos do consumidor e a necessidade de desestimular práticas similares no mercado."

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025